Tribunal: STF
Processo: ARE 1460576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014.



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. A SBDI-1 desta Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que, em relação aos anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, é inaplicável a prescrição total. Prevalece o entendimento segundo o qual a parcela foi incorporada à estrutura remuneratória do empregado, o que faz com que sua supressão caracterize descumprimento do contrato de trabalho. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    ANUÊNIOS. CRIAÇÃO EM REGULAMENTO INTERNO. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que o Tribunal Regional reformou a sentença para condenar o reclamado à restituição dos anuênios suprimidos, sob o fundamento de que a supressão por norma coletiva posterior só poderia atingir os empregados admitidos após tal decisão. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os anuênios do Banco do Brasil foram instituídos por norma interna do banco reclamado, não tendo origem em norma coletiva, a qual apenas deu continuidade ao seu pagamento na forma de anuênios. O fato de a parcela ter sido instituída originariamente pelo regulamento empresarial implica incorporação do benefício ao contrato de trabalho do empregado, por força do artigo 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST. Desse modo, considera-se ilícita a supressão, mediante norma coletiva, do adicional por tempo de serviço instituído por norma regulamentar, tendo em vista que tal parcela se incorporou ao contrato de trabalho do reclamante. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    MULTA POR EMBARGOS DE PROTELATORIOS. DESFUNDAMENTADO. O apelo encontra-se desfundamentado nos termos art. 896 da CLT, uma vez que a parte não indica violação de dispositivo legal ou constitucional, contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula vinculante do STF, tampouco divergência jurisprudencial. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. LEI N.º 13.015/2014.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Hipótese em que o Tribunal Regional indeferiu os honorários advocatícios sob o fundamento de que o reclamante percebe remuneração superior ao teto previsto em lei. A jurisprudência da Corte Superior, consubstanciada no item I da Súmula 463 do TST, entende que "A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)". Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça prescinde de comprovação da situação de pobreza, bastando a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, o que ocorreu na hipótese. Aliás, a jurisprudência do TST entende que o simples fato de o reclamante perceber valores superiores a dois salários mínimos não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Presente a credencial sindical e a declaração de pobreza, verifica-se o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 5.584/70 e pelas Súmulas 219, item I, e 329, do TST. Precedente. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente